Tribunal: TJDFT
Processo: 0720835-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720835-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: JANICE ADJA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A, ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em seu desfavor por JANICE ADJA COSTA, ora autora/agravada, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de indenização, em que foi deferida a produção de prova pericial atuarial para averiguar a alegada abusividade dos aumentos da mensalidade do plano de saúde contratado pela autora. O perito apresentou proposta de honorários de R$ 7.250,00, o qual foi impugnado pela parte ré. Novamente ouvido, o perito apresentou nova proposta no valor de R$ 6.200,00. Os requeridos novamente impugnaram o montante proposto. Nada obstante as insurgências apresentadas pelas requeridas, o valor apresentado pelo perito mostra-se proporcional ao trabalho a ser desempenhado. Ante o exposto, homologo o valor proposto pelo perito para fixar os honorários periciais em R$ 6.200,00. Intime-se a parte ré para que deposite o valor em 5 dias, sob pena de não realização da prova. Efetuado o depósito, intime-se o nobre perito para que apresente o laudo em 30 dias, observando-se os requisitos do art. 473 do CPC (ID. 219604242).” Irresignada, a parte Agravante sustenta que o valor arbitrado é excessivo e desproporcional, considerando que a perícia determinada tem por objeto apenas a verificação dos índices de reajuste etário aplicados ao contrato, o que não justificaria a fixação de honorários em patamar tão elevado. Aduz que a decisão compromete o equilíbrio financeiro do processo e inviabiliza a produção da prova técnica, essencial à sua defesa. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tampouco considerou precedentes jurisprudenciais que recomendam a fixação de honorários periciais com modicidade, especialmente quando a complexidade da perícia não é elevada. Ressalta que a manutenção da decisão pode acarretar prejuízo irreparável, uma vez que o não pagamento da verba pericial poderá resultar na preclusão da produção da prova, comprometendo o direito à ampla defesa. Dessa formam interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, no qual requer a minoração dos honorários periciais fixados, ou, alternativamente, a substituição do perito judicial. É o relatório. DECIDO. De início, com relação ao cabimento do recurso de Agravo de Instrumento em face de decisão que homologou as honorárias periciais, cabe ressaltar que, em que pese a taxatividade prevista pelo art. 1.015 CPC, o presente caso encaixa-se nas hipóteses de mitigação conforme decidido pelo STJ no julgamento do Tema n. 988, uma vez que a ausência de análise de tal tema é capaz de prejudicar a produção de prova pericial pela parte. Além disso, a postergação da tal análise apenas em eventual preliminar de apelação fará com que haja a perda do objeto, uma vez que a perícia já terá sido realizada. Esse é o entendimento deste Tribunal: (...) 1. Cabível o Agravo de Instrumento contra decisão que fixa os honorários periciais, pois postergar sua análise apenas no momento do julgamento da Apelação se mostraria inócua, pois o trabalho pericial já teria sido realizado. (...) (Acórdão 1758009, 07289839320238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO. EXCESSIVIDADE. CABIMENTO. URGÊNCIA. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE DO VALOR COBRADO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código e Processo Civil é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. 2. A discussão acerca da eventual excessividade do valor fixado a título de honorários de perito somente na apelação se mostra inócua e constitui embaraço para que a parte possa produzir a prova pericial. (...)” (Acórdão 1399149, 07314978720218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2 a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastra da.) Dessa forma, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. Ao contrário do defendido pelo réu/agravante, não ficou demonstrado que o valor homologado não é o adequado para a perícia a ser realizada. Afere-se dos autos que o réu apenas se limitou a impugnar o valor cobrado sob alegação de que a perícia a ser realizada seria de baixa complexidade, sem, contudo, comprovar tal alegação, o que afasta a desproporcionalidade no valor cobrado. Ademais, cabe ressaltar que o valor fixado está de acordo com o frequentemente avaliado para perícias desta natureza, como se afere dos dados trazidos pelo Sr. perito na manifestação de ID. 234473261 (autos de origem), o que demonstra a proporcionalidade e razoabilidade do valor homologado. Esse é o entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR EXCESSIVO. INEXISTÊNCIA. RAZOABILIDADE DA PROPOSTA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em que pese a ausência de parâmetros legais objetivos acerca do tema, o Julgador deve fixar o valor dos honorários periciais de acordo com a estimativa feita pelo expert, considerando a extensão e a complexidade do trabalho, bem como os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade. 2. Não há que se falar em redução dos honorários periciais quando o perito apresenta cálculo objetivo para justificar os honorários cobrados. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1773137, 07351035520238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no DJE: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausente a probabilidade do direito alegado pelos autores. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 5 de junho de 2025 15:36:02. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora